Tribunal: TJSP
Processo: 2070837-46.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Agravo de instrumento - Execução fiscal - Decisão agravada que indeferiu o pedido formulado pela Executada consistente na substituição da penhora de veículos por maquinários - Manutenção - O maquinário oferecido à penhora é indispensável às atividades da empresa, de forma que não poderá ser de imediato comercializado, para honrar o crédito perante o Fisco, sem prejuízo aos demais credores e

Ementa:
Agravo de instrumento - Execução fiscal - Decisão agravada que indeferiu o pedido formulado pela Executada consistente na substituição da penhora de veículos por maquinários - Manutenção - O maquinário oferecido à penhora é indispensável às atividades da empresa, de forma que não poderá ser de imediato comercializado, para honrar o crédito perante o Fisco, sem prejuízo aos demais credores e trabalhadores, e também são de difícil alienação - Conforme entendimento pacífico do c. STJ (REsp no. 1.337.790/PR, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/73), a ordem de bens sujeitos à penhora contida no art. 11 da LEF é preferencial, somente podendo ser quebrada nos casos de concordância da Fazenda exequente ou de prova de injustificada recusa, ponderando, dessa forma, os princípios de que a execução corre no interesse do credor (art. 797 do CPC/15) e o da menor onerosidade do devedor (art. 805 do CPC/15).
Com razão, contudo. a Agravante quanto ao pedido alternativo - Há excesso de penhora nestes autos, considerando os bens penhorados 'in loco' pelo Sr. Oficial de Justiça em 20/09/2022 - Deve a Fazenda do Estado indicar os bens a serem excluídos, procedendo-se o levantamento do valor dos veículos e apresentar o demonstrativo, para redução da penhora.
Recurso parcialmente provido.